Tribunal: TJSP
Processo: 1014265-89.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de transporte marítimo – Ação visando o ressarcimento de valores referentes a lavagem e conserto de avarias em contêineres – Improcedência – Relação contratual estabelecida entre as partes incontroversa – Responsabilidade da apelada quanto ao pagamento dos consertos de avarias e lavagem dos contêineres, o que, entretanto, não restou demonstrada nos

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de transporte marítimo – Ação visando o ressarcimento de valores referentes a lavagem e conserto de avarias em contêineres – Improcedência – Relação contratual estabelecida entre as partes incontroversa – Responsabilidade da apelada quanto ao pagamento dos consertos de avarias e lavagem dos contêineres, o que, entretanto, não restou demonstrada nos autos em face da prova documental que apresentou - Não comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela demandante, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014265-89.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BR
PARTNERS LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, é apelado GOLDEN BR
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562
Apelante: Br Partners Logística Internacional Ltda
Apelado: Golden Br Importadora e Exportadora Ltda
Comarca: Santos
Voto no 44.685
Apelação
Ação de cobrança
Contrato de transporte
marítimo Ação visando o ressarcimento de valores referentes
a lavagem e conserto de avarias em contêineres

Improcedência Relação contratual estabelecida entre as partes
incontroversa
Responsabilidade da apelada quanto ao
pagamento dos consertos de avarias e lavagem dos contêineres,
o que, entretanto, não restou demonstrada nos autos em face da
prova documental que apresentou - Não comprovação do fato
constitutivo do direito alegado pela demandante, nos termos do
artigo 373, I, do CPC
Sentença mantida
Fixação de
honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 -
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 973/980), proferida pela douta
Magistrada Patrícia Naha, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
presente ação de cobrança ajuizada por BR PARTNERS LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA. contra GOLDEN BR IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA., condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
Pela autora e pela ré foram opostos embargos de
declaração (fls. 982/988 e 993/996), sendo ambos rejeitados (fls. 990 e
997/998).
Irresignada, apela a vencida sustentando que após
a realização do transporte marítimo internacional de mercadorias, cabia à
apelada a retirada dos cofres metálicos dos terminais portuários,
assumindo a responsabilidade quanto a devolução dos equipamentos
incólumes a quem de direito. Alega ser de responsabilidade do
consignatário a devolução dos contêineres vazios, sem avarias e limpos,
sendo que no caso de descumprimento, o agente de carga tem o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
3
ver ressarcidos eventuais custos gerados pela inobservância dessas
previsões. Afirma que a obrigação de pagar as despesas relativas ao
conserto de eventuais avarias e/ou limpezas das unidades de carga vem
prevista no 'Termo de Responsabilidade Sobre Devolução de Contêineres'.
Esclarece que a apelada detinha a responsabilidade de devolver os
contêineres nas mesmas condições recebidas, conforme restou pactuado no
contrato firmado entre as partes. Destaca que restou demonstrado o nexo
causal, já que não existem dúvidas sobre a utilização das unidades de carga
pela apelada no transporte marítimo e que as mesmas não retornaram nas
mesmas condições recebidas. Diz que a decisão foi 'ultra petita' Ressalta
que a ação foi devidamente instruída com todos os documentos necessários
para demonstrar a responsabilidade da ré no pagamento da lavagem e
conserto das avarias nos contêineres por ela utilizados no transporte das
mercadorias. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a
reforma da r. sentença (fls. 999/1.014).
Recurso tempestivo, preparado, processado e
recebido no duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões pela
apelada (fls. 1.020/1.032).
É o relatório.
Cuida-se, no caso vertente de ação de cobrança
relativa a contrato de prestação de serviços de transporte marítimo,
decorrente dos valores pagos pela autora para a lavagem e conserto de
avarias nos contêineres utilizados no transporte das mercadorias.
A responsabilidade da ré está prevista nos
“Termos de Responsabilidade sobre Devolução de Container”, cujas cópias
foram juntadas nos autos pela autora (fls. 35/68).
Não se discute aqui, ademais, sobre transporte da
mercadoria, mas sobre a responsabilidade sobre os valores gastos com a
lavagem e conserto de avarias dos contêineres.
Como já mencionado anteriormente, a obrigação
de pagar as despesas relativas a conserto de eventuais avarias e limpeza
dos contêineres vem prevista nos “Termos de Responsabilidade sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Devolução de Contêiner (fls. 35/68), no qual a apelada figura como
consignatária da carga transportada. Restou incontroverso que esta
obrigação foi expressamente assumida pela ré, ao contratar a autora para o
transporte das mercadorias, figurando como consignatária destas e que
foram transportadas pela demandante. Portanto, tendo a apelante efetuado
o transporte destas mercadorias, de conformidade com o conhecimento de
transporte marítimo mencionado na inicial da presente ação, tem o direito
de cobrá-lo da requerida, que figura como consignatária destas
mercadorias, caso demonstre efetivamente ter arcado com os custos
relativos a lavagem e conserto de avarias nos contêineres utilizados pela
apelada.
Com efeito, verifica-se que embora a demandante
tenha instruído a ação com vasta documentação, não há demonstração de
que as notas fiscais eletrônicas juntadas às fls. 70/139 se referem a serviços
de lavagem e conserto de avarias relativas aos contêineres utilizados pela
apelada no transporte de suas mercadorias.
Da mesma forma, os e-mails que se encontram às
fls. 326/597, não são suficientes para respaldar as alegações da apelante em
relação aos citados gastos relativos aos cofres metálicos.
E conforme restou consignado na r. sentença
recorrida:
(...)
De acordo com o Termo de devolução de
contêiner, a ré tinha obrigação de o devolver limpo e nas mesmas
condições que o recebeu, devendo ressalvar eventuais avarias no
contêiner em seu recebimento, pois - do contrário- seria presumido que a
avaria ocorreu depois, na custódia da ré.
Ainda conforme tal termo de devolução, não se
estabelece que todo contêiner deverá ser lavado. Pelo contrário,
convencionou-se que - se não devolvido limpo e no mesmo estado em que
recebido- a consignatária, ora ré, responderia pelas despesas com
lavagem e reparo das avarias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Apesar de a ré ter a obrigação de devolver o
contêiner nas mesmas condições que recebeu e limpo, não há prova de que
- quando da devolução destes os contêineres estivessem sujos ou
danificados.
Não há prova nesse sentido.
A autora não juntou qualquer termo de avaria ou
ressalva quando da devolução dos contêineres.
Ora, se a ré - ao receber o contêiner - deveria
fazer a ressalva quanto a eventuais avarias nos contêineres, claro está que -
por simetria- também a autora deveria ressalvar eventuais avarias ou
sujidades quando da devolução do contêiner.
Assim, a autora não comprovou tal fato.
Apenas há prova de que a armadora constatou a
necessidade de reparos, notificando a agente autora.
A armadora emitiu notas fiscais de serviço sem
mencionar se referentes à avaria apenas, tal como mencionado nas
notificações enviadas à autora, OU se referentes à lavagem dos
contêineres. Não se sabe qual foi o serviço prestado, uma vez que nas
notas fiscais (emitidas pela armadora em relação à autora) constou
apenas o item 20.1 da lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003.
Observo que não comprovado que uma das
cobranças seria em relação à termo de responsabilidade em nome de
terceiro conforme nota fiscal no 33544 alegada pela ré.
Referida nota acostada às fls. 72 está em nome da
armadora MSC (prestadora) e da autora (como tomadora de serviços).
Apesar de não estar em nome de terceiro,
também não há prova do nexo causal com o uso do contêiner pela ré, pois
a referida nota fiscal não discrimina o BL nem discrimina o contêiner
lavado ou reparado, só menciona quantos foram objeto da prestação de
serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Sem saber qual foi o contêiner, não se pode
imputar a responsabilidade à ré, já que pode ter sido objeto do serviço
outro contêiner não usado pela ré.
Não é possível estabelecer nexo de causalidade
entre o uso do contêiner pela ré e a sujidade ou avaria alegados, uma vez
que não se sabe sequer se ocorreu no transporte marítimo ou depois.
Além disso, a inicial não descreve qual avaria
teria ocorrido, tendo se limitado a sustentar que ocorreu avaria de forma
genérica e instruído a inicial com três fotos de contêiner.
Não há termo de vistoria conjunta.
Poderia ter a autora apresentado relatório do
terminal a indicar o recebimento do contêiner com avaria e especificação
de qual avaria seria, contudo, assim não o fez.
Não se sabe se as fotos são do mesmo contêiner
ou se de equipamentos diversos. Não se sabe quando foram tiradas as
fotos a fim de comprovar que ocorreram durante a custódia dos
contêineres pela ré ou se foram posteriores.
Enfim, pelas notas fiscais emitidas pela armadora
com atividade de serviços do operador portuário não há como se concluir
qual foi o serviço prestado, que a autora busca ressarcimento.
(...)
Assim,
como
bem
observado
pela
douta
Magistrada sentenciante, o ônus da prova, no que diz respeito ao ato lesivo
aqui apontado, incumbia a autora, por referir-se ao fato constitutivo do seu
direito (art. 373, I, do NCPC), não tendo logrado, contudo, desincumbir-se
deste ônus.
A respeito ensinava o insuperável Pontes de
Miranda que "o ônus vai ao que alega, ainda quando alegue fato,
modificação, ou extinção, juridicização, ou saída do mundo jurídico,
insuficiência ou deficiência do suporte fático. O ônus da prova é objetivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
7
não subjetivo. O problema da carga ou ônus da prova é, portanto, o de
determinar-se a quem vão as consequências de se não haver provado: ao
que afirmou a existência do fato jurídico (e foi, na demanda, o autor), ou a
quem contra-afirmou (negou ou afirmou algo que exclui a validade ou
eficácia do fato jurídico afirmado), seja o outro interessado, ou, na
demanda, o réu. Enquanto alguém se diz credor, e não o prova, não pode
esperar que se trate como credor. Por isso, intentada a demanda, se o
autor afirma a existência de algum fato jurídico (=a juridicidade de algum
fato = a entrada, antes ou agora, de algum fato no mundo jurídico), e não
o prova, até precluir o tempo em que poderia provar, a consequência é
contra ele: Actore non probante reus absolvitur" ("Comentários ao Código
de Processo Civil”, Tomo IV, 2a edição, Forense, págs. 346-347).
Referindo-se ao ônus da prova e aos riscos de seu
descumprimento, BARBOSA MOREIRA esclarece que “o primeiro,
enquanto formalmente considerado, cria, para a parte, a necessidade de
pesar os meios pelos quais pretende persuadir o juiz e, depois, de esforçar-
se para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução;
objetivamente considerado, impõe a distribuição de riscos pelo seu
descumprimento, ou seja, a lei traça critérios destinados a informar, de
acordo com o caso, qual dos litigantes deverá suportá-los, arcando com as
consequências desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe
aproveitava. Então, verificando o juiz que o conjunto probatório é
incompleto ou insatisfatório, deverá impor, ao responsável, as
consequências desfavoráveis, até porque assumiu tal risco - circunstâncias
que permite concluir-se que a distribuição do ônus objetivo da prova
corresponde a regras de julgamento, sempre que o juiz, diante da lacuna
ou obscuridade do conjunto probatório, esteja, ainda assim, obrigado a
motivar a sua decisão; ou, em última análise, a aplicação das normas
sobre distribuição do ônus da prova constitui, como elemento da
motivação do julgamento, um sucedâneo da prova faltante” ("Julgamento
e Ônus da prova, Temas de Direito Processual", segunda série, Saraiva,
São Paulo, 2a ed., 1988, págs. 73 e segs.).
Desse modo, a pretensão contida na inicial da
ação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos e,
principalmente, nas notas fiscais eletrônicas de serviços juntadas às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
8
70/139.
Cabe ressaltar que em nenhuma das notas fiscais
eletrônicas apresentadas pela apelante há referência sobre quais serviços
foram efetivamente prestados, deixando dúvidas acerca da relação das
mesmas com a lavagem ou com o conserto de avarias nos contêineres
utilizados pela apelada.
Não se mostra cabível, ainda, atribuir unicamente
à ré a responsabilidade de ressalvar, no ato da devolução dos cofres
metálicos, que estes conteriam eventuais avarias ou estariam sujos.
No caso vertente, a apelante ao constatar que os
contêineres devolvidos estariam sujos ou quebrados, deveria ter o cuidado
de notificar a ré sobre as condições em que se encontravam os baús, antes
mesmo de realizar os procedimentos de conserto e limpeza, até para
possibilitar que a ré, eventualmente, tomasse as providências que
entendesse necessárias.
Merece ser mantida, por tais razões, a r. sentença.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono da apelada que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pela apelante, majora-se a verba honorária em seu favor para R$
3.500,00 (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014265-89.2019.8.26.0562 -Voto no
9